Tribunal: STF
Processo: RHC 57711
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
Ação Penal. Justa causa. Hipótese em que não se faz possível a solução, no âmbito do "habeas corpus" - e para efeito do colimado trancamento da ação penal - da controvérsia acerca dos fatos que deram causa à denúncia. 
II - Recurso não provido.